Tribunal: CARF
Processo: 10783.908646/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908646/2012-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.874 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SERTRADING (BR) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação –
PER/DCOMP às fls., por meio da qual compensou crédito do IRPJ - cód. 0220, , com os débitos
relacionados. O crédito informado, no valor original na data da transmissão seria decorrente de
pagamento a maior relativo ao DARF de mesmo valor.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico a Autoridade Competente resolveu
NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF informado já ter
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908646/2012-72
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908646/2012-72

sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
De acordo com a decisão, do valor original já havia sido utilizado para quitar
débito do código 0220 no mesmo valor, não mais restando crédito passível de compensação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 08/10,
alegando que:
O crédito identificado em questão foi apurado com base na DIPJ 2009, no qual
reflete a real apuração do 1° trimestre de 2008 sem débitos a recolher. Contido foi recolhido
indevidamente o valor em uma única quota recolhida, na qual se refere a PER/DCOMP em
questão, sendo utilizada para compensação dos débitos na PER/DCOMP em , análise.
Requereu o recebimento da Manifestação de Inconformidade, bem como
autorizado, a respectiva retificação da DCTF.
Às fls. dos autos - Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar
a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito passivo
da obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para retificar as
declarações apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908646/2012-72

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Às fls. dos autos – Recurso Voluntário a interposto pelo contribuinte, alegando em
síntese:

a) Aduz que “conforme salientado na Manifestação de Inconformidade
apresentada, em que pese o erro na informação prestada inicialmente por
meio da DCTF, a Recorrente apurou que não havia valores a recolher a
título de IRPJ para o 1o trimestre de 2008, restando, consequentemente, o
crédito no valor referente a recolhimento a maior, devendo prevalecer as
informações prestadas na DIPJ, as quais estão corretas”.
b) Desta forma, a Recorrente esclarece que informou erroneamente, em
DCTF, o valor do débito de IRPJ para o 1o trimestre de 2008, quando na
realidade não havia débito a recolher, razão pela qual ao transmitir a DIPJ
2009 fez constar os dados corretamente.
c) Verifica-se que a apresentação da DCTF com incorreções ou omissões, e a
falta da retificadora acarretariam, primeiramente em intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos, o que não aconteceu, e no
máximo, aplicação de multa pela falta de cumprimento de obrigação
acessória.
d) Jamais poderia deixar-se de homologar um crédito válido por não
cumprimento de obrigação acessória, já que a obrigação principal que
gerou o direito ao crédito foi cumprida e demonstrada por meio da
documentação fiscal e contábil da empresa.
e) Requereu o julgamento do recurso interposto para: (a) que seja retificada
de ofício a DCTF do período e, por fim, (b) homologar integralmente a
compensação efetuada por meio da PER/DCOMP, devendo tal
compensação ser analisada a partir da DIPJ da Recorrente e demais
documentos contábeis apresentados, para os devidos fins de Direito.
f) Juntou DIPJ, DCTF, DARF e documento que afirma ser o Livro Razão do
trimestre que originou o crédito.

Às fls. dos autos – RAZÕES ADITIVAS DO RECURSO VOLUNTÁRIO:

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908646/2012-72

a) Afirma “que o COSIT (Coordenação Geral de Tributação), possui Parecer
Normativo, o qual também corrobora o quanto defendido pela
Recorrente”.
b) Diante desse cenário, “temos que o referido Parecer Normativo(Parecer no
2/2015, DOU 01/09/2015) da COSIT vem a corroborar com os exatos
termos ventilados pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade e no seu Recurso Voluntário, para o fim que seja
considerado para análise os documentos que comprovam o direito ao
crédito pleiteado: PER/DCOMP, DIPJ 2009, DARF do pagamento a maior
e Balancete do 1o trimestre/2008”.
c) “Assim, considerando a demonstração documental do direito ao crédito,
bem como o entendimento no âmbito da RFB por meio do Parecer COSIT
supracitado, deve a decisão da DRJ, ser reformada, de forma a declarar o
direito à compensação nos moldes pretendidos”.
d) “Diante do exporto, requer-se seja conhecida e processado o presente
aditamento, complementar aos argumentos exarados por meio do Recurso
Voluntário interposto, bem como seja dado provimento à dita peça
recursal em sua integralidade, reformando o v. recorrido, com a
consequente homologação do presente pedido de compensação em sua
integralidade”.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão recorrida é possível depreender que a Manifestação de
Inconformidade não foi acolhida em razão de 03 fundamentos: (i) Inexistência de crédito
disponível, e; (ii) falta de comprovação do erro de fato através dos livros contábeis e fiscais.
Por outro lado, a Recorrente alega ter cometido um simples erro de fato por não
ter retificado antecipadamente a sua DCTF, mas que a DIPJ e seu Livro Razão demonstram que
ele teve prejuízo no período de apuração e, por isso, o pagamento realizado foi indevido.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908646/2012-72

É assente neste conselho que o erro de fato, quando claramente demonstrado, não
se constitui em óbice para o contribuinte compensar créditos de sua titularidade. Logicamente,
caberia ao contribuinte fazer prova do seu erro.
Por sua vez, além das explicações trazidas em sede de manifestação de
inconformidade o contribuinte apenas trouxe aos autos DIPJ e DARF, desacompanhados de
qualquer documento fiscal ou contábil correspondente.
Entretanto, cumpre ressaltar que em momento algum tal fato foi explicitado seja
no Despacho Decisório mas tão somente na DRJ, que justificou a impossibilidade de retificação
de ofício diante da ausência de livros contábeis e fiscais comprovando o erro.
Como o contribuinte não promoveu a retificação da sua DCTF seria lógico que o
valor confessado corresponderia ao valor recolhido e nenhum crédito seria identificado.
Por sua vez, o contribuinte trouxe aos autos os documentos que entendia que
faziam prova do seu direito e, após a decisão da DRJ, trouxe aos autos documento que afirma ser
o seu Livro Razão do trimestre que originou o crédito.
Analisando o referido documento, apesar de o mesmo não estar autenticado e
parecer ter sido extraído do sistema contábil da contribuinte, aparentemente (se oficial)
comprovaria a tese alegada pela Recorrente.
É verdade que o Recorrente não trouxe outros documentos como Livro Razão e
LALUR, bem como o Balancete deveria ser autenticado para comprovar sua veracidade.
Entretanto, também é verdade que a DRJ não especificou e tratou do assunto de forma genérica.
Diante de tal fato e da razoabilidade das razões articuladas em seu Recurso, em
atenção ao princípio da verdade material, entendo que o presente processo deva ser convertido
em diligência para que a unidade de origem:

a) Intime o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais
(Balancetes, Diário, Razão e LALUR), do período correspondente,
detalhando e identificando a origem do crédito indicado no presente
PER/DCOMP, o alegado erro de fato e o oferecimento das receitas à
tributação;
b) Analise os documentos e razões apresentadas pelo contribuinte e emita
parecer conclusivo acerca da comprovação ou não da inexistência de
imposto a pagar no primeiro trimestre de 2008, podendo para isso analisar
a apuração de tributos reflexos no mesmo PA e solicitar documentos
complementares que entender necessário;
c) Do parecer conclusivo intimar o contribuinte para querendo se manifestar
no prazo de 30 dias;
d) Após, retornem os autos para julgamento.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.874 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.908646/2012-72

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital